Tribunal: TJES
Processo: 5014389-32.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alteração da Ordem de Produção; Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALTERAÇÃO DE PONTOS CONTROVERTIDOS APÓS O SANEAMENTO DO PROCESSO. INOVAÇÃO INDEVIDA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, após o saneamento do processo, incluiu novo ponto controvertido relativo à qualificação do imóvel como pequena propriedade rural com função social, e determinou a produção de provas testemunhais e documentais suplementares.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da decisão judicial que, após a estabilização da demanda com o saneamento do processo, introduziu ponto controvertido novo, não constante na petição inicial, bem como a consequente determinação de produção de provas sobre matéria superveniente.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A estabilização da demanda, nos termos do art. 329 do CPC, impede a alteração da causa de pedir e dos pedidos após o saneamento, salvo com o consentimento da parte contrária.
4. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de vedar a inovação da causa de pedir após o saneamento, sobretudo por iniciativa judicial ex officio.
5. A introdução de ponto controvertido não ventilado na inicial viola os princípios da lealdade processual, do contraditório e da eficiência processual, causando prejuízo à parte adversa.
6. A produção de provas relativa a fato novo, não controvertido até então, configura dilação probatória indevida e acarreta tumulto processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente provido, para tornar sem efeito a decisão agravada no que tange à inclusão do ponto controvertido n.º 1 e à determinação de produção de provas a ele relacionadas.

Tese de julgamento: 1. Após o saneamento do processo, é inadmissível a introdução de novos pontos controvertidos ou a alteração da causa de pedir, sem o consentimento da parte adversa, nos termos do art. 329 do CPC. 2. A determinação judicial ex officio de produção de provas sobre matéria nova introduzida após o saneamento caracteriza violação à estabilização da demanda e impõe prejuízo processual à parte.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 329, II; art. 1.015, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1743279/CE, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 27/11/2018; TJMG, AI 0594561-48.2025.8.13.0000; TJSC, AI 5075979-34.2023.8.24.0000.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014389-32.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

AGRAVADO: JAQUISON CACADOR

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALTERAÇÃO DE PONTOS CONTROVERTIDOS APÓS O SANEAMENTO DO PROCESSO. INOVAÇÃO INDEVIDA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, após o saneamento do processo, incluiu novo ponto controvertido relativo à qualificação do imóvel como pequena propriedade rural com função social, e determinou a produção de provas testemunhais e documentais suplementares.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da decisão judicial que, após a estabilização da demanda com o saneamento do processo, introduziu ponto controvertido novo, não constante na petição inicial, bem como a consequente determinação de produção de provas sobre matéria superveniente.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A estabilização da demanda, nos termos do art. 329 do CPC, impede a alteração da causa de pedir e dos pedidos após o saneamento, salvo com o consentimento da parte contrária.
4. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de vedar a inovação da causa de pedir após o saneamento, sobretudo por iniciativa judicial ex officio.
5. A introdução de ponto controvertido não ventilado na inicial viola os princípios da lealdade processual, do contraditório e da eficiência processual, causando prejuízo à parte adversa.
6. A produção de provas relativa a fato novo, não controvertido até então, configura dilação probatória indevida e acarreta tumulto processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente provido, para tornar sem efeito a decisão agravada no que tange à inclusão do ponto controvertido n.º 1 e à determinação de produção de provas a ele relacionadas.

Tese de julgamento: 1. Após o saneamento do processo, é inadmissível a introdução de novos pontos controvertidos ou a alteração da causa de pedir, sem o consentimento da parte adversa, nos termos do art. 329 do CPC. 2. A determinação judicial ex officio de produção de provas sobre matéria nova introduzida após o saneamento caracteriza violação à estabilização da demanda e impõe prejuízo processual à parte.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 329, II; art. 1.015, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1743279/CE, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 27/11/2018; TJMG, AI 0594561-48.2025.8.13.0000; TJSC, AI 5075979-34.2023.8.24.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO – BANDES
contra a decisão interlocutória de ID 68787086 dos autos de origem, proferida pelo Juízo da Vara Única de Muniz Freire/ES, nos autos da ação indenizatória ajuizada por
JAQUISON CAÇADOR
.

A decisão agravada teria introduzido novos pontos controvertidos à demanda, notadamente aqueles relacionados à eventual qualificação do imóvel objeto da lide como pequena propriedade rural com função social, além de determinar a produção de provas testemunhais e documentais suplementares, acerca de fatos não constantes na petição inicial.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese: (i) que houve violação ao princípio da estabilização da demanda, uma vez que a inclusão do novo ponto controvertido teria alterado indevidamente a causa de pedir já estabilizada com a decisão saneadora anterior; (ii) que tal inovação configura error in procedendo e afronta ao art. 329, II, do CPC; (iii) que a determinação de produção de provas sobre matéria nova acarreta dilação probatória inútil e indevida, com prejuízo à parte recorrente. Pleiteia, com base nestes fundamentos, a exclusão do ponto controvertido n.º 1, bem como o indeferimento da produção probatória correlata, de forma a permitir o prosseguimento do feito com a instrução probatória limitada aos pontos controvertidos fixados na decisão saneadora de ID 54902179.

O agravado apresentou contrarrazões, requerendo a manutenção da decisão de origem.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5014389-32.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A

AGRAVADO: JAQUISON CAÇADOR

RELATORA: DES. DÉBORA MARIA A. C. DA SILVA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO – BANDES
contra a decisão interlocutória de ID 68787086 dos autos de origem, proferida pelo Juízo da Vara Única de Muniz Freire/ES, nos autos da ação indenizatória ajuizada por
JAQUISON CAÇADOR
.

A decisão agravada teria introduzido novos pontos controvertidos à demanda, notadamente aqueles relacionados à eventual qualificação do imóvel objeto da lide como pequena propriedade rural com função social, além de determinar a produção de provas testemunhais e documentais suplementares, acerca de fatos não constantes na petição inicial.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese: (i) que houve violação ao princípio da estabilização da demanda, uma vez que a inclusão do novo ponto controvertido teria alterado indevidamente a causa de pedir já estabilizada com a decisão saneadora anterior; (ii) que tal inovação configura error in procedendo e afronta ao art. 329, II, do CPC; (iii) que a determinação de produção de provas sobre matéria nova acarreta dilação probatória inútil e indevida, com prejuízo à parte recorrente. Pleiteia, com base nestes fundamentos, a exclusão do ponto controvertido n.º 1, bem como o indeferimento da produção probatória correlata, de forma a permitir o prosseguimento do feito com a instrução probatória limitada aos pontos controvertidos fixados na decisão saneadora de ID 54902179.

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia cinge-se à legalidade da decisão judicial que, após o saneamento do feito, incluiu de ofício ponto controvertido novo, atinente à qualificação do imóvel como pequena propriedade rural, determinando ainda a produção de provas a respeito.

Dispõe o art. 329 do CPC:

Art. 329. O autor poderá:

I - até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu;

II - até o saneamento do processo, aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir, com consentimento do réu, assegurado o contraditório mediante a possibilidade de manifestação deste no prazo mínimo de 15 (quinze) dias, facultado o requerimento de prova suplementar.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça tem interpretado o dispositivo de forma rígida, afirmando a impossibilidade de alteração da causa de pedir ou do pedido após o saneamento, salvo hipóteses excepcionais que não se confundem com o caso dos autos:

“[...]
A jurisprudência do STJ é firme quanto à impossibilidade de se emendar a petição inicial após o oferecimento da contestação e o saneamento do processo, quando essa providência importar alteração do pedido ou da causa de pedir, como na hipótese dos autos.
[...]” (REsp 1743279/CE, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 27/11/2018)

Neste mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PARTILHA DE BENS. FIXAÇÃO DA DATA DE SEPARAÇÃO DE FATO. ERRO MATERIA DA PETIÇÃO INICIAL. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE ADITAMENTO DA INICIAL APÓS O SANEAMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de partilha de bens, fixou a data da separação de fato do casal em 2019, conforme alegado originalmente na petição inicial. A agravante pretende a alteração da data para janeiro de 2022, alegando erro material e apresentação de novas provas após o saneamento do processo. II. Questão em discussão 2. A) Admissibilidade do recurso ante suposta ausência de previsão no rol do art. 1.015 do CPC. B) Alegação de violação ao princípio da dialeticidade. C) Possibilidade de alteração da data da separação de fato após o saneamento processual. III. Razões de decidir 3. A decisão agravada, ao fixar a data da separação de fato, refere-se ao mérito da partilha de bens, sendo, portanto, recorrível nos termos do art. 1.015, inciso I, do CPC; rejeitada a preliminar de inadmissibilidade. 4. Rejeitada a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, pois as razões recursais especificam adequadamente os fundamentos fáticos e jurídicos que amparam o pedido de reforma. 5.
Após saneamento do processo, não é permitido aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir sem o consentimento do réu, conforme o art. 329 do CPC
. Não se verifica erro material apto a ensejar a alteração da data, pois a indicação de 2019 como separação de fato foi expressa e não impugnada de forma específica pelo réu, tornando-se incontroversa na fase de instrução. A alteração posterior constitui tentativa de emenda extemporânea da inicial. Ausente comprovação inequívoca da existência de erro material, mantém-se a data fixada originariamente. lV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido. Mantida a decisão agravada que fixoua data da separação de fato em 2019. Tese de julgamento: 1. Não é admissível a alteração da data da separação de fato após o saneamento do processo, quando essa indicação tenha se tornado incontroversa nos autos e ausente comprovação inequívoca de erro material, conforme o art. 329 do CPC. 2. Agravo contra decisão que delimita o mérito da partilha de bens é cabível nos termos do art. 1.015, inciso I, do CPC. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 1.015, inciso I; 329. Jurisprudência relevante citada: Superior Tribunal de Justiça, entendimento sobre a separação de fato como marco delimitador do regime de bens (precedentes citados no voto do relator). (TJMG; AI 0594561-48.2025.8.13.0000; Câmara Justiça 4.0 Especializada Cível; Rel. Juiz Conv. Paulo Rogério de Souza Abrantes; Julg. 10/10/2025; DJEMG
13/10/2025
) (destaquei)

AGRAVOS DE INSTRUMENTO. AÇÃO COM PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE VÍNCULO TRABALHISTA CONTRA TRANSPORTADORA DE CARGAS. SUPREMO TRIBUNAL FEFERAL QUE DETERMINOU EM JULGAMENTO DE RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL A REMESSA DO FEITO À JUSTIÇA COMUM ESTADUAL PARA DECIDIR A COMPETÊNCIA. Decisão vergastada que reconheceu a natureza comercial da relação com base na Lei nº 11.442/2007 e oportunizou à parte autora adequar pedidos e causa de pedir. Recurso de ambas as partes. Recurso da parte autora (autos nº 5075979-34.2023.8.24.0000). Pedido de reforma da decisão ao argumento de ser da justiça trabalhista a competência para processamento e julgamento da ação. Insubsistência. Contrato de transportador autônomo de cargas (tac) regido pela Lei nº 11.422/2007. Relação de natureza comercial. Precedentes STF. Adi 3961. Competência da justiça comum estadual para processar e julgar a causa. Decisão mantida no ponto. Recurso da parte requerida (autos nº 5075085-58.2023.8.24.0000). Pedido de reforma da decisão ao argumento de a modificação dos pedidos e da causa de pedir ser incompatível com o atual estágio da demanda. Subsistência.
Inadequada determinação, ex officio, da alteração da causa de pedir após saneamento do feito. Violação ao princípio da estabilidade da lide. Inteligência do art. 329, I e II, do CPC/2015. Controvérsia que deve ser examinada com base na causa de pedir e pedidos oportunamente apresentados na peça exordial
. Reconhecimento da natureza comercial da relação que implica na extinção do feito, porquanto os pedidos são afetos à justiça trabalhista. Decisão reformada no ponto para extinguir o feito por ausência de interesse processual. Recurso de agravo de instrumento n. 5075979-34.2023.8.24.0000 conhecido e desprovido. Recurso de agravo de instrumento n. 5075085-58.2023.8.24.0000 conhecido e provido. (TJSC; AI 5075979-34.2023.8.24.0000; Terceira Câmara de Direito Civil; Relª Desª Denise Volpato; Julg. 25/02/2025) (destaquei)

No caso, a qualificação do imóvel como “
pequena propriedade rural com função social
” não foi mencionada na inicial nem enfrentada na contestação. Sua inserção tardia, além de afrontar os limites objetivos da demanda, impõe ao réu o ônus de se defender de tese nova, surgida após o momento processual adequado.

Ademais, a produção de provas documental e testemunhal correlata a ponto controvertido ilegalmente introduzido acarreta não só prejuízo processual, como evidente tumulto e ineficiência da marcha processual, violando os princípios da celeridade e da lealdade processual.

Considerando, ademais, que a liminar anteriormente proferida já suspendeu os efeitos da decisão agravada quanto ao ponto controvertido n.º 1 e às provas a ele vinculadas, impõe-se a confirmação do referido entendimento.

Ante o exposto, voto no sentido de
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento, para tornar SEM EFEITO a decisão agravada – ID 68787086 – especificamente quanto: (i) à inclusão do ponto controvertido n.º 1, atinente à qualificação do imóvel como pequena propriedade rural com função social; e (ii) à produção das provas documentais e testemunhais correlatas a tal ponto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar